Tribunal: TJDFT
Processo: 0714526-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO DO SIGILO PROFISSIONAL CLIENTE-ADVOGADO. AFASTADO. QUEBRA DE SIGILO DE DADO DE TELEFONE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela prática dos delitos de homicídio consumado qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e corrupção de menor, porquanto demonstrada a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelas circunstâncias em que os atos foram praticados, em contexto de guerra de gangues, bem como em face do risco de reiteração delitiva.
2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
4. Eventuais diálogos fortuitamente captados entre cliente e seu advogado não ensejam violação do sigilo profissional quando restar demonstrado que a quebra de sigilo de dados e das comunicações teve por objeto o aparelho de telefone celular do paciente e foi devidamente autorizada por decisão judicial.
5. Ordem admitida e denegada.